Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente Adrielly opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi contraditório e omisso quanto às alegações de que o banco não notificou previamente nem apresentou justificativa para o encerramento da conta e do cartão de crédito. Alega ainda que há contradição no desprovimento do seu recurso no voto da relatora, pois na ementa constou como recurso prejudicado.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante quanto à ausência de conduta danosa do banco e inexistência do dano moral.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Se a pretensão de ver restabelecido o cartão ficou prejudicada ante o provimento do recurso da parte ré, por consequência, negou-se provimento ao recurso da autora.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.